Tribunal: STF
Processo: ARE 1269286
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pela 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Araçatuba/SP , está assim ementado:
    “Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Ausência de interesse da União no presente caso, vez que a relação jurídica estabelecida envolve tão somente a autora e a prestadora dos serviços educacionais. Relação jurídica não ligada estritamente a registro de diploma, mas da atuação das instituições de ensino que levaram ao cancelamento do diploma. Matéria afeta a justiça Comum Estadual. Ausência de relação com o RESP. 1.344.771/PR (Repetitivo). Preliminar de incompetência afastada. Pedido de denunciação da lide descabido, uma vez que vedado no âmbito do Juizado Especial Cível (Lei n. 9.099/95, art. 10). Legitimidade passiva da recorrente para a causa configurada. Relação de consumo. Recorrente que faz parte da cadeia de fornecedores. Inteligência dos artigos 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34, todos do CDC. Mérito. Contrato de prestação de serviços educacionais. Registro de diploma cancelado em razão de procedimento administrativo pelo Ministério da Educação (MEC) que dispôs sobre a instauração de processo administrativo em face da recorrente impondo-lhe a suspensão da autonomia universitária e o impedimento de registro de diplomas. Diploma da autora que foi registrado em 08/05/2014, anteriormente, portanto, à publicação da aludida Portaria e à própria suspensão da recorrente. Violação a direito adquirido. Abusividade do cancelamento do registro do diploma. Dano moral configurado. Consumidora que se formou em curso de Pedagogia com finalidade de evolução funcional, pagou pelo curso e teve o diploma cancelado pelo MEC diante da irregularidade da Instituição de Ensino. Recorrente que perdeu autonomia por irregularidades na expedição de diplomas. Portaria Seres/MEC nº 738/2016. Valor arbitrado em R$10.000,00 que se mantém, posto que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso improvido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido o preceito inscrito no art. 109, I, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário se revela viável.
    É que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ).
    2. As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Precedentes: ADI 2.501, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08, e HC 93.938, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 13.11.11.
    3. O artigo 109, inciso I, da CF/88, determina que ‘aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’.
    4. ‘In casu’, tendo em vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar e processar o feito é da justiça federal.
    5. O acórdão originalmente recorrido assentou que: “ENSINO SUPERIOR. ENTIDADE PARTICULAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Agravos improvidos.”
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 698.440-AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
    1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 964.312-AgR/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN)
    Cumpre registrar, por relevante, que esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questões essencialmente idênticas à que ora se examina (ARE 1.65.873/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.265.917/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar que o órgão judiciário de origem observe a orientação jurisprudencial em referência.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator